Tribunal: TJMT
Processo: 1022263-55.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022263-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDO DA SILVA - CPF: 061.954.091-54 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 062.254.181-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA SOUSA - CPF: 103.887.211-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN WALLACE DELGADO PEREIRA - CPF: 041.461.091-16 (VÍTIMA), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), KELVIN CARLOS JONASSON - CPF: 065.365.289-56 (ADVOGADO), ALLAN HENRIQUE MORAES GOMES - CPF: 061.735.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN CARLOS JONASSON - CPF: 065.365.289-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PARTICIPAÇÃO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA. SEGURANÇA PÚBLICA E ESTRUTURA INADEQUADA DO FÓRUM. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que determinou a participação do réu preso em sessão do Tribunal do Júri por videoconferência, em processo por homicídio qualificado, organização criminosa e corrupção de menores. A impetração sustenta afronta aos princípios da plenitude de defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, requerendo a participação física do réu na sessão plenária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que determinou a realização da sessão do Tribunal do Júri com a participação do réu por videoconferência configura constrangimento
ilegal, à luz das garantias processuais e constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação processual penal admite, de forma excepcional e mediante fundamentação concreta, a realização de interrogatório de réu preso por videoconferência, especialmente para prevenir risco à segurança pública (CPP, art. 185, § 2º, I).

4.
O Juízo de origem fundamenta a medida na elevada periculosidade do réu, complexidade do feito, vínculo com organização criminosa e risco de fuga ou resgate durante o transporte.

5.
A estrutura física do Fórum da Comarca de Sinop é insuficiente para custodiar simultaneamente réus com alto grau de periculosidade, o que comprometeria a segurança de todos os presentes no plenário.

6.
A medida assegura a presença do réu por meio eletrônico, com garantia de acompanhamento simultâneo dos atos e comunicação reservada com a defesa, não havendo prejuízo comprovado à plenitude de defesa.

7.
A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da videoconferência em hipóteses análogas, desde que
presentes justificativas
concretas e idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A participação do réu por videoconferência na sessão do Tribunal do Júri é válida quando houver decisão fundamentada que demonstre risco à segurança pública, nos termos do art. 185, § 2º, I, do Código de Processo Penal.

2.
Não configura constrangimento ilegal a determinação judicial que, em atenção à segurança e à ordem pública, assegura ao réu
a participação remota no julgamento, com respeito às garantias da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 185, § 2º, I; CF/1988,
arts
. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 181.653/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, RHC 83.318/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.06.2017; TJMT, HC 1008548-14.2023.8.11.0000, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas
c
orpus, com pedido de liminar, impetrado pel
os advogados
Kelvin Carlos
Jonasson

e
Marcio Ronaldo
d
e Deus
d
a Silva
em favor do paciente
Gabriel Fernando
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi pronunciado nos autos da Ação Penal
n.

1016723-83.2022.8.11.0015
em razão da suposta prática dos crimes descritos no
art. 121, § 2°, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 20, § 3º, ambos do Código Penal
;
art. 2º, § 2º e § 4º, I (participação de adolescente), da Lei n
.
12.850/2013
;
e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do Código Penal.

Sustentam, os impetrantes, que
a decisão que impôs a participação do réu por videoconferência viola frontalmente o princípio da plenitude de defesa,
do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana,
mormente
diante da ausência de elementos concretos que justificassem o afastamento da regra da participação física no julgamento
,
especialmente na seara do Tribunal do Júri, onde impera o princípio da íntima convicção dos jurados.

Aduzem
que eventual falha técnica de conexão ou funcionamento dos equipamentos pode comprometer de forma irreparável a
regularidade do julgamento, sobretudo em se tratando de ato de suma importância como o interrogatório do réu.

Alega
m

que o paciente se encontra preso preventivamente no município de Sinop/MT, onde será realizada a sessão de julgamento pelo Tribunal Popular, designada para ocorrer no dia 31 de julho de 2025, e que a autoridade coatora determinou, de ofício, a realização da sessão plenária com participação dos réus por videoconferência, justificando tal medida com base na complexidade do feito, na pluralidade de acusados e na natureza dos crimes imputados, notadamente homicídio qualificado e participação em organização criminosa.

Asseveraram que a utilização da videoconferência, na forma excepcional prevista pelo artigo 185, § 2º, do Código de Processo Penal, demanda justificativa fundada em razões concretas de segurança, saúde ou ordem pública, o que, segundo os impetrantes, não restou demonstrado no caso em apreço.

Registram
que a decisão impugnada invocou argumentos genéricos e não individualizados, notadamente no que tange à suposta periculosidade dos réus, limitando-se a alegações abstratas de vínculo com organização criminosa.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a suspensão
da decisão judicial que determinou a realização da sessão plenária por videoconferência
.

E
, no mérito, pela confirmação da ordem,
assegurando
o direito d
e
o paciente comparecer fisicamente ao julgamento perante o Tribunal do Júri
.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 298127358).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 300948916).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade, é pela
denegação
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado (Id. 302686896):

Ementa
: Habeas Corpus com pedido de liminar. Crime de homicídio qualificado e organização criminosa. Designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Participação do réu por videoconferência. Possibilidade. Evidente risco a segurança pública. Fundamentação idônea. Ausência de violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita assegurar ao paciente o exercício pleno do direito fundamental à plenitude de defesa, mediante a participação física e presencial na sessão plenária do Tribunal do Júri
.

De fato, é inegável que o comparecimento pessoal do réu às audiências de instrução penal e às sessões do Tribunal do Júri configura uma das expressões concretas do princípio da plenitude de defesa, ao assegurar o exercício da autodefesa. Tal garantia viabiliza a atuação direta do acusado no decorrer da instrução processual, permitindo-lhe interagir com seu defensor, contribuindo ativamente na formulação de perguntas, na indicação de diligências e na estratégia defensiva adotada.

Não obstante, trata-se de prerrogativa que não possui caráter absoluto, admitindo-se, de maneira excepcional e mediante decisão devidamente fundamentada, a realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência, nos termos do § 2º do art. 185 do Código de Processo Penal, cuja redação estabelece:

[...] Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

[...]

§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I -
prevenir
risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II -
viabilizar
a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV -
responder
à gravíssima questão de ordem pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça há muito tem admitido a participação do réu por meios eletrônicos, quando identificada a periculosidade do réu e dificuldade de locomoção e apresentação em juízo.

A propósito:

[...] Friso que o § 2.ºº do art. 185 5 do Código de Processo Penal l, sem qualquer ressalva aos procedimentos relativos ao Tribunal do Júri, admite que, excepcionalmente, por decisão fundamentada do Juízo, o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para prevenir risco à segurança pública. Não
há
portanto, constrangimento ilegal a ser sanado, consoante jurisprudência pacífica de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. [...]

(
AgRg
no RHC n. 181.653/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023).

[...] O art. 185 5, § 2ºº, II, do Código de Processo Penal l estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual.

2. A periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor. [...]

(RHC n. 83.318/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/06/2017).

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE PRONUNCIADO – DECISÃO INDEFERINDO A OITIVA DE
TESTEMUNHA EXCLUSIVA DA DEFESA E DESIGNANDO SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TESTEMUNHA APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE – EFETIVA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA ORAL CUJA PRODUÇÃO SE PRETENDIA NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA ELEITA – GARANTIA AO COMPARECIMENTO DO RÉU À SESSÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA – PRECEDENTES – DICÇÃO DO ART. 185 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – ORDEM DENEGADA. 1. Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, o indeferimento do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo estabelecido, por si só, não implica cerceamento de defesa, quando referido pronunciamento judicial encontra-se devidamente fundamentado – tal como ocorre in
casu
, hipótese que não se concluiu pela imprescindibilidade da mencionada
oitiva .
2. Em harmonia com precedentes, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, haja vista as previsões expressas no CPP, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo peculiaridade no caso dos autos embasando a decisão adotada pelo d. juízo a
quo .

(TJ-MT - HC: 10085481420238110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2023)

Na hipótese, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal, notadamente porque as particularidades apontadas pelo juízo singular justificam a participação do paciente de forma online.

Não obstante o fato de o paciente encontrar-se segregado cautelarmente no próprio município de Sinop, local onde será realizada a sessão do Tribunal do Júri, constata-se que a autoridade coatora não agiu de forma arbitrária ou dissociada dos preceitos legais ao determinar sua participação por videoconferência.

Ao revés,
ficou
consignado na decisão de primeiro grau,
que
há risco efetivo à segurança pública na realização do transporte dos réus, entre eles o paciente Gabriel Fernando da Silva, todos acusados de homicídio qualificado em contexto de organização criminosa.

Trata
m
-se
de réus considerados de elevada periculosidade, com imputações gravíssimas relacionadas à disputa territorial de facções criminosas no município de Sinop
/
MT, circunstância que, por si só, já demanda
cautela adicional do Estado no tocante à sua movimentação extramuros.

Tal circunstância reforça o risco concreto à ordem pública, inclusive diante da possibilidade de tentativas de fuga ou resgate durante o transporte.

A par disso, o próprio juízo de origem reconheceu a limitação estrutural do Fórum da Comarca de Sinop, que conta com apenas uma cela na carceragem, insuficiente para a custódia simultânea de réus com elevado grau de periculosidade. Tal fragilidade compromete a segurança não apenas dos custodiados, mas também de agentes públicos, servidores, jurados e demais presentes no plenário do Júri.

Dessa forma, verifica-se que a realização do ato por videoconferência, longe de representar violação às garantias processuais, configura medida excepcional legítima e proporcional, voltada à preservação da ordem e da segurança pública, em conformidade com o disposto no art. 185, § 2º, I, do Código de Processo Penal, bem como com a Resolução n
.
354/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

A propósito, c
onfira-se parte da decisão combatida
(Id.
294495861
)
:

No presente caso, portanto, entendo preenchida a totalidade das questões excepcionais a autorizar a realização do ato por videoconferência.

Isso porque, não se pode olvidar do risco à segurança pública, ao se realizar o transporte de
três réu
s, que respondem a processos de homicídio qualificado e organização criminosa, cujos crimes teriam relação com a disputa pelo tráfico de drogas nesta cidade com facção rival.

Ademais, a complexidade dos fatos que serão julgados (com pluralidade de réus) indica que o Júri poderá se estender noite adentro, e esta Comarca, embora possua cadeia pública, encontra-se localizada a cerca de 20 km do Fórum de Sinop, sendo necessário enfrentar fluxo pesado de trânsito, inclusive pela BR-163.

Outrossim, o prédio do Fórum fica localizado no Centro da Cidade, e conta com apenas uma cela na carceragem, estrutura totalmente incompatível com o suposto nível de periculosidade dos três réus, o que colocaria tanto eles, quanto os agentes penais e demais circundantes em inegável risco.

Com efeito, na espécie, a realização dos interrogatórios por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por necessidade de se garantir a segurança dos próprios acusados, dos servidores e do público em geral, ainda valendo destacar que a presença física deles seria extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento de pessoa presa, incluindo-se
várias diárias de agentes para a escolta (já que são três réus, demandando um maior número de agentes).

[...]

A periculosidade dos réus está evidenciada no
módus
operandi em que foi realizada a empreitada criminosa para atender interesse da organização criminosa que fazem parte, o que, portanto, de forma idônea justifica suas participações de forma virtual.

[...]

Acresço ainda, que no caso, o réu Wesley Silva Sousa, encontra recluso na cidade de Peixoto de Azevedo, enquanto Gabriel Fernando da Silva e
Adriel
Fernandes dos Santos, na
Penitencia
Ferrugem, em Sinop, tornando extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento, em razão do efetivo necessário para garantir a segurança de todos.

Como se vê, a decisão que determinou a realização do interrogatório do paciente na modalidade telepresencial tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

Quanto à alegação de que eventual falha técnica de conexão ou funcionamento dos equipamentos pode comprometer a regularidade do julgamento, trata-se de mera conjectura, que não é suficiente para afastar a possibilidade de realização do julgamento por videoconferência.

Caso ocorra alguma falha técnica durante o julgamento que comprometa efetivamente o exercício da defesa, caberá à magistrada adotar as providências necessárias para garantir a regularidade do ato
.

Outrossim, a magistrada singular consignou que será oportunizado à defesa o direito de dialogar reservadamente com o paciente, que poderá acompanhar todos os atos processuais, de forma simultânea, inexistindo qualquer prejuízo.

Ademais, é
importante ressaltar que a evolução tecnológica tem permitido que a videoconferência se aproxime cada vez mais da interação presencial. Sistemas modernos de transmissão de sons e imagens em tempo real possibilitam uma comunicação efetiva, com qualidade de áudio e vídeo que permite a percepção de nuances da comunicação não verbal. Embora não substitua integralmente a presença física, a videoconferência, quando realizada com os
recursos tecnológicos adequados, pode assegurar o exercício da defesa em nível compatível com as garantias constitucionais.

Com isso, inexistem razões para acolhimento da tese de que consubstanciaria coação ilegal a realização da Sessão de Julgamento sem a presença física do acusado, visto que não se está negando o direito de participar de seu julgamento, uma vez que se fará presente mediante o sistema de videoconferência.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Gabriel Fernando
d
a Silva
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025